Tribunal: TJMT
Processo: 1007033-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1007033-46.2020.811.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S. A.
RECORRIDO: CARLOS RODRIGUES CALAURO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO SANTANDER S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 50337484):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO À FALTA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DENOMINADA MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ACOLHIMENTO, PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU, DAS TESES DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA E DE ILEGALIDADE DE CONDUTAS CONTRADITÓRIAS DO BANCO, QUE, DE UM LADO, LEVA O IMÓVEL A LEILÃO EXTRAJUDICIAL E, LADO OUTRO, OFERECE PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – ALEGAÇÃO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE SIMPLES CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 9.514/97 E REALIZAÇÃO FRUTÍFERA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA O LEILÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – SIMPLES ASSERTIVA, NO AGRAVO INTERNO, DE QUE RESTOU DEMONSTRADO O INCONFORMISMO COM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AO ÓRGÃO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. A interposição de Agravo de Instrumento sob exclusivo fundamento de atendimento aos requisitos da Lei no 9.514/97 não atende a exigência de dialeticidade recursal se a decisão impugnada deferiu o pedido de liminar formulado para suspender a realização de leilão extrajudicial de imóvel por acolher as teses de adimplemento substancial da dívida e de vedação às condutas contraditórias do Banco, que levou o imóvel a leilão, pretendendo excussão da garantia, mas, ao mesmo tempo, formulou proposta de acordo para quitação das parcelas contratuais inadimplidas. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1007033-46.2020.811.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).”
Não houve a interposição dos Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do CPC, defendendo o cumprimento da obrigação contratual assumida com instituição bancária, pois não restou demonstrando qualquer onerosidade excessiva e tampouco vício na formação do contrato pactuado, devendo, portanto, ser observado o princípio pacta sunt servanda.
Recurso tempestivo (ID. 54694985).
Contrarrazões (ID. 57693478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do CPC, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do CPC, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII